Tribunal: TJDFT
Processo: 0004735-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0004735-48.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ANTONIO CARDOZO DE OLIVEIRA, GERALDO RUI PEREIRA, JAQUELINE MARIA RORIZ, RENATO SALLES CORTOPASSI, ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS APELADO: ANTONIO CARDOZO DE OLIVEIRA, GERALDO RUI PEREIRA, JAQUELINE MARIA RORIZ, RENATO SALLES CORTOPASSI, ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O advogado do apelante, Antônio Cardozo de Oliveira, pede seja a apelação julgada em sessão presencial no mês de setembro para que “possa melhor apresentar suas razões por meio da realização, presencial, de sustentação oral, já requeridas nos autos.” A apelação está para julgamento em 13.8.2020, em sessão por videoconferência. E não há previsão de sessão presencial, devido à pandemia. As audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência tem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais (Portaria Conjunta 52/2020 do Tribunal, art. 2o, § 1o). E os procedimentos, observadas as condicionantes técnicoinformáticas, são idênticos aos das sessões presenciais (§ 2o). O advogado acompanha e participa do julgamento, podendo fazer sustentação oral, o que já foi anteriormente deferido (ID 15897985). Os depoimentos colhidos, bem como a manifestação dos magistrados, membros do Ministério Público e advogados são assinados digitalmente pelo magistrado, lavrando-se ata no PJe (art. 3, § 3o). Não há prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Indefiro o pedido (petição ID 18470932). Anotem-se os endereços de e-mail e números de celulares dos advogados dos apelantes para envio do link da sessão (IDs 18467268, 18335074 e 18324457). Intimem-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES